Tribunal: TJSP
Processo: 1006645-64.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006645-64.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
CACIQUE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006645-64.2019.8.26.0032/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1006645-64.2019.8.26.0032/50000 -
Araçatuba
EMBARGANTE: CACIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
VOTO No 17700 ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Pretensão
de
rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara –
Descabimento – Hipótese em que ausente erro material,
omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores
do recurso (art. 1.022 do CPC) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 354/362, que restou assim ementado:
APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexistência de relação
jurídica - IPTU e ITR Cabimento da cobrança de IPTU
Área declarada de expansão urbana pelo Lei Municipal n.
6.066/2001 - Inexistência de melhoramentos -Dúvida
entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério
da destinação econômica do imóvel Artigo 15 do
Decreto-Lei 57/66 - Falta de comprovação da utilização
agrícola, pecuária, extrativista - Provas de que estão
estabilizadas no imóvel em questão empresas diversas, as
quais realizam atividades industriais e comerciais
RECURSO NÃO PROVIDO.
Em síntese, alega a embargante que o v. Acórdão não
enfrentou a questão do cancelamento do loteamento, que influenciaria diretamente na
legislação que instituiu a área como de expansão urbana. Requer sejam os presentes
Embargos de Declaração acolhidos e providos com efeito modificativo, a fim de suprir
a omissão.
Recurso tempestivo.
Manifestação da embargada às fls. 08/10.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006645-64.2019.8.26.0032/50000
3
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade,
contradição, omissão ou erro material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente.
No que pertine a questão acerca do cancelamento do
loteamento, não há influencia direta na legislação que instituiu a área como de expansão
urbana, eis que não se admite modificação ou revogação da lei por ato administrativo.
Ademais, os pressupostos para incidência de IPTU foram devidamente analisados no
acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão.
O embargante apenas pretende o reexame da causa com a
finalidade precípua de reformar o julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se
admite em sede de embargos de declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição na decisão, sendo a sua modificação consequência
lógica da correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora